Tribunal: CARF
Processo: 10166.003366/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.003366/2007-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.868 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
BROOKFIELD BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. IRRF.
PROVA. DARF.
Um DARF de recolhimento de IRRF, desacompanhado de outras evidências,
não comprova que o autor da declaração de compensação é o beneficiário da
retenção realizada, não sendo hábil, assim, para demonstrar a certeza do saldo
negativo apontado como direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Sérgio Magalhães Lima,
Fredy José Gomes de Albuquerque, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
BROOKFIELD BRASIL LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-055.734 (fls. 1042), pela DRJ Rio de
Janeiro I, interpôs recurso voluntário (fls. 1244) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.003366/2007-86
Fl. 1332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.868 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.003366/2007-86

O processo trata de pedido de restituição (fls. 3), formalizado em 10/04/2007,
tendo como origem o Imposto de Renda sobre rendimentos de aplicação financeira, sobre
prestação de serviços e sobre operações de swap nos exercícios 2002, 2003, 2004 e 2005. Os
direitos creditórios requeridos foram admitidos como sendo oriundos de saldo negativo de IRPJ
dos anos 2002, 2003, 2004 e 2005 e estão sendo assim utilizados em 25 DCOMP, apresentadas
posteriormente, quitando débitos próprios do contribuinte, as quais foram formalizadas no
presente processo e em mais oito processos que estão apensados a este.
A análise das compensações foi realizada por meio da informação fiscal de fls.
720, o que levou ao despacho decisório de fls. 728, pelo qual foram reconhecidos os seguintes
direitos creditórios:
ANO
SALDO NEGATIVO IRPJ
2002
60.770,13
2003
170.719,57
2004
182.128,92
2005
100.753,23
TOTAL
514.371,85

Os direitos de crédito não foram totalmente reconhecidos por falta de
comprovação da efetividade de algumas retenções na fonte que compuseram os saldos negativos.
Com isso, foram homologadas apenas vinte DCOMP, uma DCOMP foi homologada
parcialmente e outras quatro tiveram sua homologação rejeitada, conforme a seguinte tabela:
PER/DCOMP
RESULTADO
18065.30567.270407.1.3.04-0748
HOMOLOGADA
37569.66159.310108.1.3.02-0925
HOMOLOGADA
07799.64913.310108.1.3.02-2335
HOMOLOGADA
11404.95716.250309.1.3.02-3657
HOMOLOGADA
00387.11742.050509.1.3.02-0500
HOMOLOGADA
17733.94961.100609.1.3.02-5532
HOMOLOGADA
12409.89822.020709.1.3.02-8548
HOMOLOGADA
07594.91687.210709.1.3.02-2888
HOMOLOGADA
07903.14525.110809.1.3.02-5271
HOMOLOGADA
34813.07283.150410.1.7.02-3471
HOMOLOGADA
13359.63592.270407.1.3.04-8775
HOMOLOGADA
23961.88474.080208.1.3.02-1153
HOMOLOGADA
34909.98806.050508.1.7.02-5431
HOMOLOGADA
Fl. 1333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.868 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.003366/2007-86

04547.47795.310309.1.3.02-2175
HOMOLOGADA
33650.98448.210509.1.3.02-2074
HOMOLOGADA
39183.15697.300609.1.3.02-0332
HOMOLOGADA
30461.90849.060709.1.3.02-0349
HOMOLOGADA
10930.59518.050809.1.3.02-5875
HOMOLOGADA
14568.75232.180809.1.3.02-1017
HOMOLOGADA
30489.03388.270510.1.7.02-0050
HOMOLOGADA
23639.09697.260410.1.3.02-8163
PARCIALMENTE
HOMOLOGADA
09310.74569.300410.1.3.02-1545
NÃO
HOMOLOGADA
03756.71246.140510.1.3.02-8060
NÃO
HOMOLOGADA
41253.59455.310108.1.3.02-7310
NÃO
HOMOLOGADA
08008.96739.080208.1.3.02-5490
NÃO
HOMOLOGADA

Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 825, a qual propugna pela legitimidade da integralidade dos seus direitos de crédito e
junta documentos com a finalidade de comprovar as retenções apontadas, ainda que não tenham
constado das DIRF de quem as realizou.
A manifestação de inconformidade do interessado foi considerada parcialmente
procedente no julgamento que se seguiu (fls. 1042), quando foram reconhecidas as retenções
feitas pela empresa Rio Verde Energia S.A., mas não foram reconhecidas as retenções que teriam
sido feitas pela empresa Rio Verdinho Energia S.A.
O contribuinte tomou ciência dessa decisão em 11/06/2014, de forma espontânea,
ao requerer cópia integral do presente processo, conforme o termo de fls. 1050.
Em seguida, o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 1245, por
meio do qual propugna pela reforma de decisão atacada, trazendo os argumentos assim
sintetizados:
i)
a decisão recorrida deixou de apreciar o conjunto das provas apresentadas junto à
manifestação de inconformidade, causando a sua nulidade;
ii)
a decisão recorrida entrou em contradição consigo mesma, na medida em que teria
afirmado a possibilidade de se admitir outras provas da retenção do imposto na fonte,
além dos comprovantes de rendimentos, ao passo que não aceitou os DARF apresentados
pelo recorrente;
iii)
as provas apresentadas na sua manifestação de inconformidade são suficientes para
demonstrar a legitimidade do seu direito creditório.
Fl. 1334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.868 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.003366/2007-86

Os argumentos de defesa do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que
se segue.
É o relatório
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão recorrida em 11/06/2014 (fls. 1050) e
apresentou o seu recurso voluntário em 11/07/2014 (fls. 1245), dentro do prazo recursal. O
recurso voluntário atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-
lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Apreciação das provas - nulidade
O recorrente afirma que a decisão recorrida deixou de apreciar o conjunto das
provas apresentadas junto à manifestação de inconformidade, pelo que esta deveria ser declarada
nula, conforme o seguinte excerto (fls. 1253):
14. É evidente, data venia, que quaisquer óbices oriundos de meras
formalidades de origens acessórias não podem conduzir à desconsideração da
existência de um procedimento tão relevante que busca, principalmente, o interesse do
próprio Fisco, sob pena de se ferir os princípios da verdade real, da formalidade
moderada e, não se pode esquecer, do enriquecimento ilícito, decorrente do pagamento
de valores notoriamente indevidos.
15. Se o acórdão assim observasse também quanto à parte não homologada, ou
seja, se a mesma houvesse realizado o simples cotejo entre a totalidade dos
documentos acima mencionados, concluiria com facilidade que todos os créditos eram
passíveis de homologação, e não apenas parte dele, conforme se denota do trecho do
acórdão aonde é menciona que "com relação às retenções supostamente efetuadas peia
empresa Rio Verdinho Energia S.A. não consta do feito o comprovante de retenção, o
que inviabiliza o reconhecimento de tal crédito."
Faz-se necessário reproduzir trecho do acórdão recorrido (fls. 1045):
De acordo com o art. 4o da IN SRF n° 119, de 28 de dezembro de 2000, o
documento hábil para comprovar o IRRF a ser deduzido ou compensado pela
beneficiária dos rendimentos ou a ela restituído é o Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte -
Pessoa Jurídica.
[...]
Há que se esclarecer ao contribuinte que o DARF não é documento hábil para
comprovar a retenção de imposto de renda na fonte, posto que não indica quem seria o
beneficiário.
Fl. 1335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.868 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.003366/2007-86

Outro documento que poderia fazer tal comprovação seria a DIRF na qual a
interessada consta como beneficiária. No caso em comento, isto já foi considerado no
Parecer e no Despacho Decisório.
Portanto, somente será considerado como comprovação de retenção de imposto
de renda na fonte o COMPROVANTE ANUAL DE RENDIMENTOS PAGOS OU
CREDITADOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE -
PESSOA JURÍDICA fornecido pela fonte pagadora.
Essas considerações da decisão recorrida deixam claro que a autoridade julgadora
a quo não se limitou aos comprovantes de rendimentos para a comprovação da retenção arguida.
Está expressamente dito que seria aceita a declaração da retenção em DIRF e está dito e
fundamentado o motivo pelo qual os DARF não seriam aceitos como prova.
Vale destacar que a autoridade a quo não aceitou os DARF como prova em razão
destes não apontarem o beneficiário da retenção, ou seja, por uma questão material e não por
uma questão formal. Trata-se da atividade intrínseca do julgamento de mérito, que é a valoração
das provas.
Assim, afasto a alegação de omissão da autoridade julgadora recorrida em analisar
“a totalidade dos documentos” juntados pelo interessado, por evidente contrariedade com os
fatos.
2
Retenções na fonte - prova
O recorrente inicia essa quadra apontando uma alegada contradição na decisão
recorrida, na medida em que teria afirmado a possibilidade de se admitir outras provas da
retenção do imposto na fonte, além dos comprovantes de rendimentos, ao passo que não aceitou
os DARF apresentados como prova.
Entendo que a contradição apontada não existe, uma vez que a autoridade julgado
a quo apreciou os DARF apresentados, conforme já apontado no item 1 deste voto, quando ficou
claro que tais documentos não foram rejeitados por uma questão formal, mas por uma questão
material, qual seja, o fato de não apontarem o beneficiário da retenção, de forma que eles não
seriam suficientes para provar que existiam retenções em benefício do interessado.
Em seguida, o recorrente reafirma a legitimidade do seu direito creditório,
conforme as provas já juntadas na sua manifestação de inconformidade.
As provas que militam em favor do contribuinte são os comprovantes de
rendimentos fornecidos pela fonte pagadora, as DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras e os
DARF de IRRF pagos pelas fontes pagadoras.
Verifico que foram admitidas no cômputo dos saldos negativos em tela todas as
retenções constantes em DIRF e todas as retenções constantes em comprovantes de rendimentos.
As únicas alegadas retenções não admitidas foram aquelas atribuídas à empresa Rio Verdinho
Energia S.A, as quais não constam em DIRF ou em algum comprovante de rendimentos. O
recorrente afirma que apresentou os DARF correspondentes a essas retenções e que eles seriam
suficientes para demonstrar o seu direito.
Fl. 1336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.868 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.003366/2007-86

Entendo que os referidos DARF, tomados na forma em que foram apresentados,
ou seja, desacompanhados de outras evidências, demonstram apenas que a empresa Rio
Verdinho Energia S/A recolheu IRRF, mas não comprovam que o recorrente é o beneficiário
dessa retenção. Os DARF apresentados pelo recorrente podem estar relacionados com outros
pagamentos realizados pela mesma empresa e que em nada se relacionam com o recorrente. Este
não apresentou qualquer evidência para afastar essa possibilidade real e iminente, na medida em
que a empresa não emitiu comprovante de rendimentos nem declarou em DIRF as retenções
reclamadas.
Não é demais lembrar que o direito creditório passível de restituição/compensação
é aquele líquido e certo, nos termos do artigo 170 do CTN, verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Também não é demais lembrar que a prova da liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado cabe ao contribuinte que realiza a compensação, pois é este que está
reclamando um direito perante a Fazenda Nacional.
Na espécie, entendo que o recorrente não demonstrou que é beneficiário de
retenções de IRRF realizadas pela empresa Rio Verdinho Energia S/A.
3
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 1337
DF CARF MF
Documento nato-digital